Tribunal: STF
Processo: RHC 118636
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE, PLENAMENTE, ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – FALTA DE JUSTA CAUSA – NECESSIDADE DE INDAGAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – LEGITIMIDADE JURÍDICA DO PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – JURISPRUDÊNCIA (SEGUNDA TURMA DO STF) – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NO RECURSO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, EM ATO SINGULAR, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DELEGADA, EM SEDE REGIMENTAL, PELA SUPREMA CORTE (RISTF, ART. 192, “CAPUT“, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009, C/C O ART. 312) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE “AGRAVO REGIMENTAL”.



    - Não cabe sustentação oral em sede de “agravo regimental”, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 137/1053 – RTJ 152/782 – RTJ 158/272-273 – RTJ 159/991-992 – RTJ 184/740-741 – RTJ 190/894, v.g.).



    ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – PEÇA ACUSATÓRIA QUE SE AJUSTA AOS REQUISITOS IMPOSTOS PELO ART. 41 DO CPP.



    - A denúncia – não importando se sucinta ou não – que contém todos os elementos essenciais e necessários à adequada descrição da figura típica do delito (“essentialia delicti”) e que atende, por isso mesmo, às exigências impostas pelo art. 41 do CPP qualifica-se como peça acusatória processualmente apta e juridicamente idônea, não incidindo, por tal razão, no vício da inépcia. Doutrina. Precedentes.



    PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL, DESAUTORIZADA, NO ENTANTO, NO CASO, EM FACE DA NECESSIDADE DE INDAGAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS”.



    - A extinção anômala do processo penal condenatório, em sede de “habeas corpus”, embora excepcional, revela-se possível, desde que se evidencie – com base em situações revestidas de liquidez – a ausência de justa causa.



    Para que tal controle jurisdicional se viabilize, no entanto, impõe-se que inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal, pois o reconhecimento da ausência de justa causa, para efeito de extinção do procedimento persecutório, reveste-se de caráter extraordinário, quando postulado em sede de “habeas corpus”. Precedentes.



    - A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o remédio processual do “habeas corpus” não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova. Precedentes.



    É PLENA A LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO PODER DE INVESTIGAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POIS OS ORGANISMOS POLICIAIS (EMBORA DETENTORES DA FUNÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA) NÃO TÊM, NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO, O MONOPÓLIO DA COMPETÊNCIA PENAL INVESTIGATÓRIA.



    - O poder de investigar compõe, em sede penal, o complexo de funções institucionais do Ministério Público, que dispõe, na condição de “dominus litis” e, também, como expressão de sua competência para exercer o controle externo da atividade policial, da atribuição de fazer instaurar, ainda que em caráter subsidiário, mas por autoridade própria e sob sua direção, procedimentos de investigação penal destinados a viabilizar a obtenção de dados informativos, de subsídios probatórios e de elementos de convicção que lhe permitam formar a “opinio delicti”, em ordem a propiciar eventual ajuizamento da ação penal de iniciativa pública. Doutrina. Precedentes: HC 85.419/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 89.837/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 91.613/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 91.661/PE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 93.930/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 94.173/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 97.969/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO – RE 535.478/SC, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.).